Tribunal: TJES
Processo: 5001961-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUCIANO LINHARES PESTANA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001961-93.2023.8.08.0030

Recorrente: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido: LUCIANO LINHARES PESTANA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer e danos morais movida por Luciano Linhares Pestana em face de Unimed Norte Capixaba sob argumento de ter necessitado de procedimento médico de urgência (angioplastia), porém, a requerida teria negado o procedimento, sob argumento que ainda precisaria ser cumprido prazo de carência.

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que, condeno, a requerida, UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a:

A)
PAGAR
ao autor o valor de R$ 29.450,00 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, atualizados com juros legais da citação e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde o desembolso;

B)
INDENIZAR
o autor por danos morais, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, a partir da presente data.”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Verifico que a empresa Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença vergastada.

C
onforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, a operadora, enquanto fornecedora, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica. E coaduno do entendimento de que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo, de modo que incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, o Autor
deu entrada em hospital em situação de emergência, com risco de morte, é evidente que a recusa da operadora de plano

de saúde

em lhe prestar cobertura foi ilegal e abusiva, sendo que, ainda que o período de carência

contratual não tivesse sido integralmente cumprido, é certo que o plano

de saúde

contratado não pode negar atendimento médico em casos de urgência

e emergência

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Portanto, a recusa de internação e realização do procedimento que o autor necessitava foi indevida e considerada abusiva, o que forçou aquele a custear o tratamento de forma particular, o que se comprova pelos documentos de IDS - 25069749 - Pág. 2, 25069750, 25069752 e 25070153. Citados documentos comprovam os gastos realizados pelo autor, que totalizam R$ 29.450,00 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), valores estes que devem ser restituídos.
Quanto ao dano moral, entendo devidamente configurado, pois a parte autora sofreu enorme angústia, ao ter tratamento médico negado, quando estava com estado de saúde ruim, que lhe deixou em risco de vida, que só não se agravou pelo fato de ter se submetido ao tratamento de forma particular. Todos estes fatos, certamente, geram raiva, frustração e indignação, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral. Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo réu. O dano é grave, haja vista tratar-se de problema de saúde. A requerida não apresentou proposta de acordo, demonstrando conduta não conciliatória. O autor não contribuiu para o dano e a requerida é reincidente casos semelhantes.
”

Sobre o tema, segue jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ
. 1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada
diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
. 2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA PLANO DA SAÚDE - PRAZO DE CARÊNCIA - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO
. 1. Em conformidade com o verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Nos casos de
manifesta urgência ou emergência, o tempo de carência contratual é de 24 horas, conforme dispõe o art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98, devendo o plano de saúde autorizar imediatamente os serviços pleiteados
. 3. Evidenciado, por relatório médico, a imprescindibilidade do procedimento médico, é
abusiva a negativa de autorização pelo plano de saúde
4. A recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, associada ao agravamento do quadra clínico do beneficiário, atraem a responsabilização da operadora de plano de saúde à indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 50010240720218130421, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 25/07/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023).

E do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA ATESTADA POR MÉDICO. NEGATIVA INDEVIDA. PERIGO DE DANO MAIOR À AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Restando devidamente comprovado por meio de laudo médico que, na ocasião dos fatos, a agravada deu entrada em pronto socorro em situação de emergência, com risco de sepse, é evidente que a recusa da operadora de plano

de saúde

em lhe prestar cobertura foi ilegal e abusiva. II. Ainda que o período de carência

contratual não tivesse sido integralmente cumprido, é certo que o plano

de saúde

contratado não pode negar atendimento médico em casos de urgência

e emergência. Precedentes. III. Hipótese em que o risco à saúde

e à vida devem ser ter prevalência diante do caráter meramente econômico a ser suportado pela agravante. lV. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
(TJES; AI 0029727-69.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJES 03/03/2021)

No que pertine a alegação
inexistência de dano moral, está também não merece ser acolhida, eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade a negativa de tratamento médico urgente, classificado como Alto Risco pelo médico do autor.

Assim sendo,
o quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 10.000,00 (dez mil reais) no que mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)